Tribunal: TJDFT
Processo: 0760888-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. INDEVIDA.
1. Os alimentos devem abranger as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo despesas com educação, moradia, transporte, atendimento médico, vestuário, lazer, entre outros, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
2. Em se tratando de menor, presume-se a necessidade de alimentos, de modo a abranger despesas ordinárias com moradia, alimentação, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação, assim como despesas extraordinárias necessárias ao diagnóstico que envolve sua saúde.
3. Indevida a redução dos alimentos fixados em sentença quando arbitrados em percentual razoável e que atende, de forma adequada e proporcional, ao binômio necessidade e possibilidade, amparado nos elementos probatórios colhidos na demanda.
4. Recurso conhecido e não provido.